Tribunal: TJDFT
Processo: 0000763-20.2019.8.07.0016
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. PEDIDO DE REFORMA DA DOSIMETRIA. CONDENAÇÃO ANTERIOR CORRETAMENTE VALORADA COMO REINCIDÊNCIA. ÓBICES À SUBSTITUIÇÃO DA PENA E À SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. As provas colacionadas aos autos revelam a autoria e a materialidade do crime de ameaça descrito no artigo 147 do CP, em contexto de violência doméstica ou familiar contra mulher.
2. Observou-se que a sentença condenatória anterior transitou em julgado no dia 24/03/2015, mas a extinção da punibilidade pelo cumprimento integral da pena ocorreu tão somente em 06/04/2016.
3. Tendo em vista que o crime investigado nestes autos foi cometido em 17/01/2019, corretamente valorada a condenação pretérita do réu na segunda fase da dosimetria, porquanto não ultrapassado o quinquídio legal, também chamado de período depurador.
4. O artigo 64, inciso I, do CP estabelece que para efeito de reincidência não prevalece a condenação anterior se entre a data do cumprimento ou extinção da pena e a infração posterior tiver decorrido período superior a 5 (cinco) anos. O referencial, portanto, não é propriamente o trânsito em julgado.
5. A substituição da pena privativa de liberdade pretendida encontra óbices na condição de reincidente do réu, de acordo com o artigo 44, II, do Código Penal, e, ainda, na vedação prevista no artigo 17 da Lei n. 11.340/2006.
6. A reincidência, além disso, impede a concessão do benefício da suspensão condicional do processo, nos termos do artigo 77, inciso I, do Código Penal.
7. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.